Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS TÉRMINO CONTRATUAL. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, determinando a exclusão de débitos referentes a contratos impugnados e a restituição simples dos valores descontados após fevereiro de 2021, afastando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.
2 O recurso do réu busca a validade dos contratos e o afastamento da condenação à restituição. O recurso do autor requer a condenação do banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de novo contrato que justificasse os descontos posteriores ao término dos contratos válidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há quatro questões em discussão: (i) definir se há respaldo contratual para os descontos realizados após fevereiro de 2021; (ii) estabelecer se houve contratação válida de um terceiro contrato; (iii) determinar se há responsabilidade do banco por danos morais; (iv) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 Os contratos apresentados foram reconhecidos como válidos e quitados até fevereiro de 2021, não havendo comprovação de novo contrato que justificasse os descontos posteriores.
5 O banco não apresentou documentação que comprovasse a contratação ou o pagamento dos valores alegados, limitando-se a reproduções internas sem valor probatório.
6 A ausência de justificativa para os descontos após o término contratual configura cobrança indevida, violando o princípio da boa-fé objetiva.
7 A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviço bancário é reconhecida pela jurisprudência consolidada, conforme Súmula no 479/STJ.
8 A condição de hipervulnerabilidade do consumidor, idoso e deficiente visual, agrava o dano causado pelos descontos indevidos.
9 A restituição em dobro é cabível diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676608/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento: “A cobrança indevida de valores após o término contratual, sem comprovação de novo contrato, configura violação à boa-fé objetiva e, no caso concreto, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, diante da ofensa à dignidade do consumidor em situação de hipervulnerabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel.: Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.